Tribunal: TJES
Processo: 5021662-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021662-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE MORAES CAIADO
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021662-88.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A.

RECORRIDO
: RAFAEL DE MORAES CAIADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CONSERVAÇÃO DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, trata-se o caso de ação indenizatória proposta por consumidor em face da concessionária responsável pela administração da rodovia BR-101, alegando que colidiu com carcaça de pneu disposta na pista, sem sinalização adequada, o que ocasionou danos ao automóvel. Pugna nestes termos, que a requerida seja indenizada por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a Ré ao pagamento de danos materiais e morais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes todos os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) verificar se concessionária de responde objetivamente pelos danos causados em razão de objetos na pista; (ii) Verificar se há nexo causal entre os danos sofridos pelo autor e a omissão da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
). Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem.

5. Ainda que o objeto na pista no qual o Autor colidiu com o seu veículo, tenha partido de veículo de terceiro, o caso aponta pela má condição de conservação da pista, não caracterizando, portanto, caso fortuito, força maior, ou mesmo fato de terceiro, considerando a previsibilidade e controle exigíveis na conservação de rodovias. E, conforme destacado pelo Juízo de origem, “
No caso em análise, a presença da carcaça de pneu na pista, associada à ausência de sinalização do caminhão avariado, caracteriza falha grave no dever de conservação e segurança da rodovia, ônus que compete à concessionária. A narrativa constante da DAT (ID 46185086), prestada perante a Polícia Rodoviária Federal, possui elevado valor probatório, especialmente porque contemporânea ao fato e coerente com os documentos posteriores. A própria demandada compareceu ao local e prestou atendimento (ID 46185082, pg. 5), o que reforça a ocorrência do evento na via por ela administrada.
”

6. Ademais, cabe à concessionária do ente público zelar pela conservação das rodovias, mediante adoção de meios eficazes para evitar a ocorrência de acidentes.

7. Por fim, tem-se que a prova documental apresentada pela parte autora (fotos, comprovante de circulação na rodovia, e orçamento) é suficiente para comprovar o dano material. Dessa forma, o autor faz
jus
aos danos materiais no valor de R$ 5.123,25 (cinco mil cento e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), concernente ao menor orçamento apresentado pelo autor. Acerto do ato sentencial.

8. Por fim, a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze porcento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)